Tribunal: TJMT
Processo: 0010548-92.2011.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010548-92.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES - CPF: 419.458.322-15 (EMBARGANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), EDILENE BARBOSA DUPIM - CPF: 783.388.082-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0010548-92.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: HORACIO CARDOSO DA SILVA, ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, EDILENE BARBOSA DUPIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE IDENTIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A Súmula 431 do STF estabelece que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em
habeas corpus
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0010548-92.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: HORACIO CARDOSO DA SILVA, ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES, ANTONIO PEREIRA DA COSTA, EDILENE BARBOSA DUPIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração vertido contra decisão colegiada que, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos defensivos para reduzir as penas dos réus, respectivamente, para 2 anos e 8 meses de reclusão e 3 anos de, em regime aberto.

ANTONIO e ROSSANA suscitam, preliminarmente, a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, dada a ausência de intimação prévia dos advogados da inclusão do processo na pauta de julgamento, o qual ocorreu às vésperas do recesso forense, em 18.12.2023, tolhendo, assim, o direito de sustentação oral.

ANTONIO argui ainda a nulidade do acórdão por utilizar-se de fundamentação
per relationem
na apreciação das preliminares. No mérito, reitera a ilegalidade das interceptações telefônicas.

HORACIO e EDILENE, em síntese, aduzem que o acórdão é omisso, porquanto: a)
“deixou de manifestar sobre erros de premissas fáticas”
constates da sentença condenatória; b) embora tenha diminuído a pena imposta, não afastou todas as circunstâncias judiciais negativadas erroneamente pelo juiz singular; c) ao reduzir a pena imposta, não analisou a possibilidade do ANPP.

Ao final, pugnam pela anulação do acórdão hostilizado, com a realização de novo julgamento, ou a reforma da decisão para que sejam acolhidas as teses defensivas.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0010548-92.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à nulidade do acórdão [por ausência de intimação dos advogados dos réus da data da sessão de julgamento], a solução da pretensão ora em apreço prescinde de maiores digressões, dada a sua singeleza.

De fato, consultando os autos, verifica-se que não houve intimação dos advogados dos réus quanto à inclusão dos recursos na pauta de julgamento do dia 18.12.2023, violando o princípio da ampla defesa.

A Súmula 431 do STF estabelece que
“é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em
habeas corpus
”
.

Em situações semelhantes, esta Câmara reconheceu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMAPELAÇÃO–NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – EMBARGOS ACOLHIDOS. É nulo o julgamento de recurso quando é suprimida da defesa a oportunidade de solicitar, tempestivamente, a sustentação oral em recurso listado para sessão virtual.”
[1]

“Havendo pedido expresso do advogado do paciente, acerca do seu interesse na sustentação oral, e não sendo ele intimado para a sessão virtual plenária, deve ser sanado o equívoco com a anulação do julgamento realizado.”
[2]

Nesse quadro, apresenta-se justificável a anulação do julgamento realizado.

Por corolário lógico, resta prejudicado o exame das demais teses suscitadas.

Com essas considerações,
dou provimento
aos Embargos para declarar a nulidade do julgamento do Apelação Criminal no 0010548-92.2011.8.11.0042, realizado no dia 18.12.2023, com designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular publicação da pauta com intimação das partes.

É como voto.

[1]
TJMT, ED no 0000143-22.2005.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 5.4.2022.

[2]
TJMT, ED no 1023846-80.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 15.12.2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024